Tribunal: TJPA
Processo: 0802290-22.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802290-22.2022.8.14.0000

PACIENTE: WENDER DE PAULA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ALEGADA IMPOSSIBILITADA DE OS ADVOGADOS DO PACIENTE TEREM ACESSO AOS AUTOS. LIMINAR INDEFERIDA. PRESTADAS AS INFORMAÇÕES, O JUÍZO DITO COATOR INFORMOU A HABILITAÇÃO DOS ADVOGADOS DO PACIENTE. PREJUDICADO O MÉRITO DO
WRIT.

1.

Tendo em vista que cessada a alegada coação ilegal atacada por meio do presente habeas corpus, em razão da posterior habilitação dos advogados nos autos da medida cautelar que teria gerado o constrangimento ilegal pelo juízo de origem, deve ser julgado prejudicado o presente writ, nos termos do art.
659
do
Código de Processo Penal
.

2.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
pela perda superveniente do seu objeto, nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 29 de março de 2022 e término no dia 31 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 1º de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por JUCIMAR GUIMARÃES ROCHA, OAB nº 25.782, em favor de
WANDER DE PAULA SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Comarca de Redenção/PA, nos autos do processo eletrônico de origem nº 0800836-45.2022.814.0045.

O impetrante sustenta, em suma, que o paciente se encontra custodiado cautelarmente na Unidade Prisional de Palmas/TO desde o dia 10 de fevereiro de 2022 pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §3º, inciso II do Código Penal, no entanto, o processo encontra-se em sigilo, pelo que desde a data da prisão do paciente os advogados que o representam não conseguiram ter acesso aos autos, mesmo tendo juntado instrumento de procuração e tendo pedido o levantamento do sigilo processual.

Assim, aduz que é evidente o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, vez que há 18 (dezoito) dias se encontra custodiado sem ao menos saber o real motivo de sua prisão, o que vai de encontro ao disposto na súmula 14 do Supremo Tribunal Federal.

Requereu, nesse sentido, a concessão de medida liminar para que seja restituída a liberdade do paciente de imediato, ou, subsidiariamente que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requereu a confirmação do relaxamento da prisão pela impossibilidade de acesso aos documentos constantes nos autos.

Vieram os autos conclusos após o término de regime de plantão (Num. 8335045 – Pág. 1/3).

Em
análise preliminar
do
mandamus,
entendi pelo indeferimento da medida liminar pleiteada, considerando não estarem preenchidos nos autos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
de forma a serem aplicadas as hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do CPP (Num. 8402862 – Pág. 1/3).

Em sede de
informações
(Num. 8460862 - Pág. 1/5), o juízo
a quo
esclareceu, em suma, que na data de 09/03/2022 proferiu decisão determinando a habilitação dos advogados do paciente, conferindo acesso aos autos, não sendo determinado o levantamento do sigilo visto que a ação cautelar nº 0800236-45.2022.814.0045 ainda está em trâmite por não ter sido cumprida em sua integralidade, estando pendente o cumprimento do mandado de prisão relativo ao coinvestigado. Complementando as
informações
, o juízo informou o recebimento da denúncia ofertada pelo Ministério Público (Num. 8484854 – Pág. 1/10).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do procurador RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento do
mandamus
e denegação da ordem, a fim de ser mantida a prisão preventiva do paciente pela inexistência de qualquer constrangimento ilegal (Num. 8650999 – Pág. 1/9).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De plano verifica-se que o mérito do presente
writ
resta prejudicado pela perda superveniente de seu objeto. Explica-se.

Da análise dos autos, constata-se que o cerne do alegado constrangimento ilegal a que estaria sendo compelido o paciente residia na impossibilidade de
os advogados que o representam conseguiram ter acesso aos autos da medida cautelar nº 0800236-45.2022.814.0045, apesar de terem juntado instrumento de procuração e requerido o levantamento do sigilo processual.

Todavia, das informações
prestadas pelo juízo coator, vê-se que os advogados que representam o paciente tiveram conferida sua habilitação nos autos da medida cautelar, tendo sido dado a estes, amplo acesso aos autos, o que esvazia a análise do mérito do presente
mandamus.
Veja-se:

(...)

12 – Na data de ontem (08.03.2022) aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência (ID). Também na data de ontem (08.03.2022) os autos vieram conclusos. Na data de hoje (09.03.2022) proferida decisão determinando que seja oficiada a 4ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO para que informe se o paciente responde preso a processo criminal naquele Juízo, determinando, desde logo, caso negativo, o recambiamento do representado para a Cadeia Pública de Redenção e,
determinando ainda a habilitação dos advogados do ora paciente conferindo acesso aos autos, não determinado o levantamento do sigilo visto que a cautelar não foi cumprida integralmente, estando pendente o cumprimento do mandado de prisão relativo ao coinvestigado KAIQUE
, importante ressaltar após o requerimento de levantamento do sigilo e acesso aos autos de 22/02/2022 (ID 51523623) os autos vieram conclusos na data de ontem, não tendo os patronos do paciente realizado agendamento com o gabinete a fim de solucionar eventual celeuma, bem como,
os autos do inquérito policial tramitam sem segredo de justiça/sigilo, estando o feito com regular andamento.

Em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ, há demonstração da gravidade concreta da conduta, sendo que fora decretada a prisão a menos de 90 dias, não havendo pedidos de relaxamento/revogação pendentes de análise, bem como, os autos do IPL foram apresentados na data de 15.02.2022, estando com vista ao Ministério Público, pendente de oferecimento de denúncia pelo Órgão Ministerial.

Tais
informações são constatadas ainda da análise da decisão de Id. Num.
53328560 – Pág. 1 da medida cautelar nº
0800236-45.2022.8.14.0045

MEDIDA CAUTELAR SIGILOSA

DECISÃO

RH em razão do excesso de serviço e a retomada integral do expediente presencial nos termos da Portaria n° 2663/2021-GP, de 11 de agosto de 2021, que atualiza o anexo da Portaria 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Vistos.

Encaminhe-se ofício n. 018/2022/GAB prestando informações em HC à Instância Superior -
0802290-22.2022.8.14.0000
, comprovando-se nos autos.

Homologo a renúncia dos patronos subscritores da petição do ID 51013938, embora sem termo de ciência do representado WENDER DE PAULA SOUSA, vez que o representado constituiu novos patronos, conforme procuração apresentada no ID 51367943.

Promova-se a habilitação dos advogados constantes no instrumento de procuração do ID 51367943 nos autos, promovendo as anotações de praxe, conferindo total acesso aos autos à defesa do representado WENDER DE PAULA SOUSA.

INDEFIRO o pedido de levantamento do sigilo do ID 51523623, visto que pendente o cumprimento em relação ao representado KAIQUE FERREIRA RAMOS.

C
om efeito, o fato de o juízo
a quo
ter procedido a habilitação dos advogados do paciente e amplo acesso aos autos, em que pese não ter procedido o levantamento do sigilo da medida cautelar por restar parcialmente pendente de cumprimento, resta verificada patente perda superveniente de objeto do presente
writ
, restando prejudicado o pedido de relaxamento da prisão ante suposta violação ao direito de defesa do paciente, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
“Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do presente Habeas Corpus, eis que cessada a suposta coação ilegal, impõe-se,
ex vi
do art. 659 do Código de Processo Penal, e declaro prejudicado o pedido.

É como voto.

Belém/PA, 1º de abril de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 01/04/2022